Tribunal: TJDFT
Processo: 0007987-86.2017.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. CONCESSÃO AO GENITOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO MATERNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a guarda compartilhada figure como regra prevalecente no ordenamento jurídico pátrio, sua fixação deverá nortear-se pelo princípio do melhor interesse da criança.
2. A prova colhida nos autos denota que a genitora do infante possui diagnóstico de esquizofrenia, bem como a notícia de que, talvez motivada pelo quadro da própria doença que lhe acomete, ameaçou atentar contra a integridade física do filho. Por conseguinte, a concessão da guarda unilateral ao genitor é medida acertada, tendo em vista que ostenta, no momento, estrutura familiar mais apta a promover os interesses do filho, cuja tenra idade está a recomendar constância no recebimento de afeto e cuidados básicos.
3. O regime de visitação tal qual estabelecido na sentença em favor da genitora assegurará a manutenção de seu vínculo com o filho, sem prejuízo de futuras alterações na dinâmica de convívio familiar, caso se mostrem pertinentes.
4. Apelação Cível e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.